Tribunal: TJES
Processo: 0003249-09.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003249-09.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSFORRECHI TRANSPORTES LTDA
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. LOCALIDADE HÁ MUITO CONTEMPLADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. No caso, restou incontroverso nos autos que a localidade há muito já está contemplada com o serviço de abastecimento de água e esgoto fornecido pela apelada, conforme inclusive as cópias das faturas colacionadas pela apelante que, por sua vez, também está sendo servida pelo fornecimento de água potável pela apelada desde o cumprimento da liminar (25/01/2021), razão pela qual não há como eximir a apelada de efetuar a ligação de água no mencionado local.

2. Aliás, já decidiu este TJES que “
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038209000132, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021).

3. Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de obrigação de fazer que objetiva impelir a Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan a ligação para fornecimento de água potável na sede da empresa localizada no loteamento Arlindo Ângelo Villaschi.

Em seu recurso, a apelante pretende a anulação da sentença, a pretexto de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a oitiva das testemunhas arroladas por ela, a pretexto de que serviriam para a comprovação de que a Cesan há vários anos já havia feito a implantação da rede de água, bem como a inexistência de impedimento ou problema de infraestrutura para ligação de água. Quanto ao mérito propriamente dito, alega que (i) não existe nenhum problema que impeça a manutenção do abastecimento de água tratada e coleta de esgoto, tendo em vista que esse serviço já é prestado pela apelada há vários anos no referido loteamento, (ii) o próprio cumprimento da decisão liminar pela apelada comprovou a inexistência de impedimento, tendo em vista que “
o serviço de abastecimento de água e esgoto fosse estabelecido no imóvel da Autora, a CESAN simplesmente fez a ligação do imóvel da Autora a rede já existente na rua
”.

A apelada apresentou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Transforrechi Transporte Ltda. ajuizou a demanda buscando impelir a Companhia Espírito Santense de Saneamento – Cesan a efetuar a ligação para fornecimento de água potável na sede da empresa localizada no loteamento Arlindo Ângelo Villaschi, em Viana-ES, delineando como causa de pedir a essencialidade do serviço e a recusa injustificada da concessionária.

De logo, tenho que não subsiste a propalada tese recursal de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a oitiva das testemunhas da apelante, porquanto, segundo entendo, já existem elementos suficientes nos autos para a demonstração de que o loteamento há muito já é atendido com o serviço de fornecimento de água pela CESAN, o que esvazia a justificativa da apelante para a produção da prova testemunhal com tal finalidade.

Pois bem.

Não desconheço que, segundo o § 5º do art. 2º da Lei nº 6.766/79, a infraestrutura dos parcelamentos é constituída por equipamentos urbanos de escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, sendo de responsabilidade primária do loteador.

Configurada a omissão, o fato do loteamento ser irregular não justifica a negativa de fornecimento de água por parte da concessionária, salvo nas hipóteses de impossibilidade técnica ou área de preservação permanente, o que não é a hipótese.

Afinal, observei que a apelada comprovou o cumprimento da medida liminar que determinou a ligação do fornecimento de água e esgoto no imóvel da apelante, sem ressalva ou justificativa de inviabilidade técnica, colacionando ainda relatório fotográfico da diligência ocorrida em 25/01/2021, denotando a possibilidade da prestação do serviço essencial.

Não fosse isso suficiente, ainda constatei do documento juntado pela apelada, denominado “Relatório de Recebimento do Sistema de Distribuição e Abastecimento do Loteamento Arlindo Vilashi, Viana-ES” (09/12/2019) que, a despeito da conclusão pelo não recebimento em caráter definitivo do sistema (
diante das anormalidades e/ou pendências para boa operação do Sistema de Abastecimento de Água no Loteamento Arlindo Vilaschi
), a apelada informou que “
o sistema já está operando há mais de 7 anos, tempo decorrido desde o fim da execução do sistema. A CESAN já opera as redes de água na localidade e possui clientes ao longo do loteamento
” (fl. 143 - grifei).

Assim, restou incontroverso nos autos que a localidade há muito já está contemplada com o serviço de abastecimento de água e esgoto fornecido pela apelada, conforme inclusive as cópias das faturas colacionadas pela apelante que, por sua vez, também está sendo servida pelo fornecimento de água potável pela apelada desde o cumprimento da liminar (25/01/2021), razão pela qual não há como eximir a apelada de efetuar a ligação de água no mencionado local.

Nesse sentido:

“
É indevida a negativa de fornecimento de água sob o fundamento de que o lote a ser atendido encontra-se encravado em loteamento irregular, sobretudo porque não esclarecida a razão pela qual o lote vizinho situado na mesma localidade - goza de abastecimento regular do serviço prestado pela CESAN” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044179000466, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. 1.
A irregularidade na constituição do loteamento não obsta o fornecimento de água, serviço essencial constitucionalmente assegurado, sob pena de violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, exceto em caso de inviabilidade técnica ou de localização em área de preservação permanente, situações não comprovadas nos autos.
2. O recebimento do valor atinente aos custos pela execução da infraestrutura do loteamento deve ser exigido do loteador, pelos meios ordinários de cobrança, não se prestando esse fundamento para a recusa no fornecimento do serviço. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038209000132, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER LIGAÇÃO DE ÁGUA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - APLICABILIDADE DO CDC NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 125 DO CPC - DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL. 1. Hipótese em que foi deferido o pedido formulado pela CESAN de denunciação à lide dos agravantes, responsáveis pelo loteamento irregular, ao fundamento de que é de responsabilidade destes a instalação da estrutura básica para a concessão dos serviços públicos de infraestrutura. 2. Não é cabível a denunciação à lide nas relações de consumo (CDC, art. 88), excetuada a hipótese prevista no art. 101, inc. II, do mesmo diploma legal, que não se aplica ao caso. 3.
O objetivo da ação originária não é a regularização do loteamento em que está localizada a residência dos autores, mas sim a ligação de hidrômetro e ligação de água, cuja responsabilidade é exclusiva da concessionária pública CESAN
.
4. Não se verifica qualquer das hipóteses legais previstas no art. 125 do CPC, pois não há nos autos comprovação por parte da denunciante acerca da existência de contrato firmado entre as partes prevendo eventual indenização, tampouco o dever de ressarcimento buscado decorre de previsão legal. 5.

Os autores na ação originária alegam que há outro imóvel de propriedade de terceiro situado no mesmo loteamento que recebe água potável da CESAN, o que infirma a alegação da concessionária de que não há rede e nem viabilidade técnica no local para o serviço de abastecimento de água.

6. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito em relação aos agravantes.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000241, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 17/07/2019)

Diante de tais razões,
dou
provimento
ao recurso para, reformando a sentença recorrida, jugar procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão que, ao seu tempo, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Diante da nova feição sucumbencial, inverto os ônus da sucumbência fixados na sentença, em favor da parte autora.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.